Tribunal: TJMT
Processo: 1012354-12.2023.8.11.0015
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012354-12.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAURO SERGIO SOARES CARVALHO - CPF: 031.057.431-54 (APELANTE), ANDERSON RICARDO VIEIRA - CPF: 923.874.621-49 (TESTEMUNHA), ELIENE FRANCISCA DA ROCHA - CPF: 721.055.002-00 (TESTEMUNHA), LUIZ FERNANDO DIAS DE CARVALHO - CPF: 026.588.471-30 (TESTEMUNHA), ELISANGELA DOS SANTOS QUEIROZ - CPF: 058.587.081-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
TESES DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA, AGRESSÕES RECÍPROCAS E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória pela prática de lesão corporal qualificada (art. 129, §13, c/c art. 61, II, "a" e "f", do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/2006), à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto. A defesa postula absolvição por legítima defesa ou agressões recíprocas, absolvição por insuficiência probatória e,
subsidiariamente, o reconhecimento da lesão corporal privilegiada e o afastamento da agravante do motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação e se o empurrão desferido pela vítima configura injusta agressão apta a ensejar legítima defesa ou agressões recíprocas; (
ii
) saber se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da lesão corporal privilegiada (art. 129, §4o, do CP); e (
iii
) saber se a agravante do motivo fútil foi corretamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria do delito estão robustamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, prontuário médico, fotografias das lesões e pela prova oral colhida sob contraditório, sendo a palavra da vítima firme, coerente e corroborada pela confissão parcial do acusado.

4.
O empurrão desferido pela vítima não constitui injusta agressão apta a ensejar legítima defesa, pois se tratou de reação defensiva lícita ao contexto de perseguição e tentativa de agarramento promovidos pelo próprio acusado, que foi o exclusivo responsável pela deflagração do conflito.

5.
A reação do acusado foi manifestamente desproporcional, pois um soco que causou ferimento com necessidade de quatro pontos de sutura não guarda proporcionalidade com um empurrão defensivo, afastando o requisito do uso moderado dos meios necessários exigido pelo art. 25 do Código Penal.

6.
A ausência de qualquer lesão documentada no acusado afasta a tese de agressões recíprocas, sendo a prova técnica inteiramente unilateral.

7.
O privilégio do §4o do art. 129 do Código Penal é inaplicável, por ausência de motivo de relevante valor social ou moral, ou de domínio de violenta emoção após injusta provocação.

8.
A agravante do motivo fútil está corretamente aplicada, pois a motivação real e determinante da conduta foi o inconformismo possessivo do acusado com o término do relacionamento e com a recusa da vítima em dialogar, sendo o empurrão mera consequência da perseguição por ele instaurada, e não causa autônoma da agressão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A legítima defesa exige a presença cumulativa de agressão injusta, atual ou iminente, e uso moderado dos meios necessários.

2.
A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, tem especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.

3.
A causa de diminuição do §4o do art. 129 do Código Penal não se aplica sem a demonstração de relevante valor moral/social ou violenta emoção decorrente de injusta provocação.

4.
O motivo fútil subsiste quando a agressão é desproporcional e decorre de inconformismo com
a recusa de diálogo
.

Legislação relevante citada:

arts
. 25, 61, II, "a" e "f", 129, §§4o e 13, todos do Código Penal; art. 5o, III, da Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1002199-39.2023.8.11.0050, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 17/09/2024; TJMT, N.U 1030553-89.2021.8.11.0003, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 08/10/2024; TJMT, Ap. Crim. n. 0006161-15.2017.8.11.0045, Rel. Des. Marcos Machado, j. 16/06/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em benefício de
Mauro Sérgio Soares Carvalho
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1012354-12.2023.8.11.0015
, pelo
Juízo da
2a
Vara
Criminal de Sinop
/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 129, §
13
c/c art. 61, II,
“a” e

“
f
”
,
do Código Penal, com as implicações da Lei n
.
11.340/2006, à pena de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime aberto (Id.
341392893
).

Nas razões vistas no Id.
341392899
,
a defesa postula
a

absolvição
do apelante
por legítima defesa ou agressões recíprocas
ou
absolvição por insuficiência probatória
. E
,
subsidiariamente, o reconhecimento da lesão corporal privilegiada (art. 129, §4o, CP) e o afastamento da agravante do motivo fútil.

Em contrarrazões
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
341392901
).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
Alexandre de Matos Guedes
, é pelo desprovimento do recurso (Id.
348211870
)
,
conforme entendimento assim
ementado
:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL) – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO AO ARGUMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE - AGRESSÕES RECÍPROCAS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE – CORROBORAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL, DOCUMENTAL E CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU – DESPROPORCIONALIDADE DA CONDUTA – 2. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO §4o DO ART. 129 DO CP – INVIABILIDADE – 3. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL CORRETAMENTE APLICADA – DOSIMETRIA ESCORREITA – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no Id.
341392850
, narra os fatos desta forma:

Consta que no dia 06 de março de 2033, por volta da 01h, na Rua dos Cambaras, n.o 1650, Jardim Novo Estado, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado MAURO SÉRGIO SOARES CARVALHO, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Elisângela dos Santos Queiroz, consoante boletim de ocorrência no. 2023.60989 (ID. 115446906), depoimentos (ID. 115446910 e ID. 115446911), declarações (ID. 115446913), imagens (ID. 115446933), e demais elementos coligidos aos autos.

Restou apurado que o DENUNCIADO e a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA foram conviventes, estando separados e, na data dos fatos, pelo motivo fútil de não aceitar o rompimento da relação, o DENUNCIADO encontrou a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA em um bar, ocasião em que passou a xingar a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA de vagabunda e desferiu um soco, causando as lesões descritas nas imagens de ID 115446907.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado pela prática do
s
delito
s
previsto
s
no
art
.
129, §
13

c/c art. 61, II,
“a” e “
f
”
,
do Código Penal
do
Código Penal, com as disposições da Lei
n.
11.340/2006
.

Malgrado irresignação diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão absolutória não merece prosperar.

Isso porque tanto a
materialidade
quanto a
autoria do
crime
de
lesão corporal
encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do
auto de prisão em flagrante (Id.
341392505
),
boletim de ocorrência (Id.
341392507
),
fotos das lesões sofridas (Id.
341392508
),

prontuário médico (Id.
341392535
,
p. 29-32
),

bem como pelos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual.

Com efeito, a vítima
Elisangela dos Santos Queiroz

ao ser ouvida durante
a
fase inquisitorial
,
narrou os fatos da seguinte forma (Id.
341392534
):

[...]
QUE a vítima conviveu com o suspeito MAURO SERGIO SOARES CARVALHO e que estão separados há sete meses, o casal não possui nenhum filho e na presenta data, a vítima relata que se encontraram em um bar próximo à sua residência, ela e seu
ex
convivente, que estando local, ingeriram bebidas alcóolicas e em dado momento, começaram uma discussão oral por motivo fútil e de acordo com a declarante
pra
não se delongar na briga, saiu do local
pra
ir embora
pra
sua residência. O suspeito também saiu do local e foi
acompanha-la
ainda brigando e inconformado pelo rompimento do relacionamento e a xingou de vagabunda e sem que ao menos a vítima percebesse levou um soco em sua face cortando seu supercílio esquerdo, momento que sua vizinha que presenciou o fato ligou para polícia militar ir até o local. Foi oferecida a vítima as medidas protetivas de urgência contra o agressor, no entanto, ela dispensou sob a justificativa de irá embora da cidade
[...].

D
urante a instrução processual

a vítima relatou que conviveu
com Mauro por cerca de cinco anos, estando separada dele em março de 2023, quando ocorreu a agressão. Na data dos fatos, encontrava-se em uma conveniência com uma amiga, momento em que o acusado apareceu e insistiu em conversar, apesar de ela afirmar que não desejava diálogo. Ao sair do local, ele a seguiu até as proximidades de sua residência, tentou segurá-la e, após ela empurrá-lo e reiterar que não queria conversar,
desferiu-lhe
um soco na região do olho, atingindo a sobrancelha, o que lhe causou ferimento que necessitou de quatro pontos.
Disse, ainda, que a
amiga não presenciou o momento exato da agressão, aproximando-se apenas quando percebeu que a vítima estava sangrando.

Por sua vez,
o réu
,

durante seu interrogatório judicial,
confirmou que, naquele dia, estava com a vítima na conveniência, onde ambos ingeriam bebida alcoólica, e que a acompanhou até as proximidades do condomínio onde ela morava.
Mauro Sérgio r
econheceu que a vítima lhe desferiu um empurrão, mas afirmou não se recordar se reagiu com um soco ou se a empurrou contra o muro, atribuindo a falta de memória ao estado de embriaguez, acrescentando, contudo, que a própria vítima confirmou ter sido atingida por um murro.

À vista deste cenário, ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que a autoria e materialidade do delito resta
m
devidamente comprovadas pelo acervo probatório dos autos, inexistindo qualquer dúvida a respeito da dinâmica dos fatos delituosos e da responsabilidade penal do réu.

Ressalte-se que, embora
a defesa
tenha alegado, em
suas razões
, que as lesões corporais resultaram de sua atuação em legítima defesa, tal versão não encontra respaldo nas demais provas constantes nos autos
.

Com efeito, a legítima defesa, enquanto excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal, exige a presença concomitante de requisitos específicos, tais como a existência de agressão injusta, atual ou iminente, e o uso moderado dos meios necessários para repelir a injustiça sofrida.

No caso em exame, não há qualquer elemento probatório que comprove que o apelante tenha sido vítima de agressão injusta por parte da ofendida.
O empurrão desferido pela vítima não configurou agressão injusta, mas sim reação defensiva diante da
tentativa do apelante em segurá-la
.

Conforme se extrai da prova oral produzida,
Elisângela havia manifestado sua recusa ao diálogo em múltiplas ocasiões, abandonou o estabelecimento comercial justamente para evitar o contato, foi perseguida pela via pública por considerável extensão e, quando o acusado desceu da motocicleta e tentou segurá-la fisicamente, ela o repeliu para livrar-se
do
agarramento.

Mais do que isso, aquele que, de maneira ilegítima, instaura situação de constrangimento e de indevida restrição à liberdade alheia não pode, posteriormente, pretender invocar excludente de ilicitude para legitimar a violência perpetrada em reação à resistência da própria vítima. No caso em exame, foi o acusado o exclusivo responsável pela deflagração do conflito, tendo dado causa, por sua conduta insistente e invasiva, ao contexto que culminou na agressão.

Conforme bem pontuado pela jurisprudência desta Corte, a reação defensiva da vítima, quando ocorre, não descaracteriza a prática do crime pelo agressor inicial.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LEGÍTIMA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DA TESE DEFENSIVA. VERSÃO DA VÍTIMA AMPARADA POR LAUDO PERICIAL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória por lesão corporal qualificada (art. 129, § 9o, CP) em contexto de violência doméstica, pleiteando a reforma da sentença, sustentando a absolvição por atipicidade da conduta, aduzindo que o apelante agiu em legítima defesa, e, alternativamente, o reconhecimento da excludente de punibilidade, alegando lesões corporais recíprocas. II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência dos requisitos legais para o reconhecimento da legítima defesa privilegiada pelo apelante; (
ii
) analisar a aplicabilidade da excludente de punibilidade fundamentada em lesões corporais recíprocas entre as partes. III. Razões de decidir: 1
. A legítima defesa exige agressão injusta atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e animus
defendendi
, elementos não comprovados nos autos, pois a versão do apelante não se harmoniza com as provas e o relato da vítima
. 2.
A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial valor probatório quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, como o laudo pericial, que confirma a existência de lesões compatíveis com a agressão descrita
. 3. A alegação de lesões corporais recíprocas não encontra respaldo na prova, que demonstra desproporcionalidade e ausência de moderação na conduta do apelante, afastando a excludente de ilicitude. 4. O conjunto probatório revela autoria e materialidade suficientes para a condenação, não sendo possível a absolvição pelo princípio in dubio pro reo diante da robustez das evidências. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A legítima defesa exige a presença cumulativa da agressão injusta atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e animus
defendendi
. 2. A palavra da vítima tem valor probatório especial em casos de violência doméstica, especialmente quando corroborada por laudo pericial. 3. A excludente de punibilidade por lesões corporais recíprocas deve ser afastada se houver desproporcionalidade e ausência de moderação na reação. 4. A condenação por lesão corporal no contexto da Lei n. 11.340/06 é mantida quando amparada em provas robustas”. Dispositivos relevantes citados: art. 129, § 9o, do Código Penal; art. 25, do Código Penal; Lei n. 11.340/2006;
arts
. 386, incisos III, VI e VII, do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: TJMT – Apelação Criminal 10025467820228110027, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, j. 03/09/2024; TJSP – Apelação Criminal 1501517-93.2021.8.26.0530, Rel. Nogueira Nascimento, j. 30/11/2023; TJMT – Apelação Criminal 0011194-44.2016.8.11.0037, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 06/10/2021; TJMT – N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 08/10/2024; TJMT – N.U 1002212-65.2022.8.11.0020, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 13/08/2024.

(N.U 0007494-06.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)
.
Destacamos

E, a
inda que se considere a alegação de agressão
anterior (empurrão)
, a reação do apelante revelou-se manifestamente desproporcional, ocasionando lesões de tal gravidade que demandaram
sutura no rosto da ofendida.

Sob tal perspectiva, verifica-se que a conduta adotada pelo apelante para repelir a suposta agressão foi manifestamente desproporcional, não se amoldando ao requisito do uso moderado dos meios necessários, pressuposto indispensável à caracterização da legítima defesa e, por conseguinte, à exclusão da ilicitude.

A
demais disso, a
suposta contradição entre o depoimento policial e o judicial, apontada pela Defesa, não resiste a uma análise mais cuidadosa. Na delegacia, a vítima narrou o episódio de forma mais sintética, sem detalhar que havia empurrado o acusado antes de ser atingida, relato que, em juízo, sob o crivo do contraditório, ganhou maior completude
, sendo que o
núcleo essencial de ambas as versões permaneceu rigorosamente o mesmo, afirmou ter sido agredida com um soco pelo acusado.

Desse modo, após detida análise do conjunto probatório constante dos autos, conclui-se pela
manutenção
da r. sentença de primeiro grau, ante a robustez das provas que demonstram, de forma inequívoca, a prática do crime de lesão corporal perpetrado pelo apelante
.
Inexistem dúvidas quanto à dinâmica dos fatos e à autoria delitiva, sendo plenamente demonstrada a responsabilidade penal do recorrente.

É cediço que nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de extrema importância, mormente quando harmônica, coesa e confirmada por
prontuário médico
, como ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência proclama que em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, visto que normalmente são praticados longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida, conforme se vê nos acórdãos a seguir,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13, DO CP) – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – TESE DE AGRESSÕES RECÍPROCAS – PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA – ALEGAÇÃO DE LESÕES RECÍPROCAS AFASTADA –
LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA – ABSOLVIÇÃO DESCABIDA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesão corporal contra a vítima, em contexto de violência doméstica.

2. Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar nas decisões do Poder Judiciário, visando a equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.3. No caso em apreço, as agressões praticadas pelo réu contra a vítima não se mostraram compatíveis com a intenção de se defender, não sendo meios moderados para repelir eventual injusta agressão, mas evidenciam agressões dolosas com a finalidade de lesionar, afastando também a tese de lesões corporais recíprocas.4. Recurso desprovido, em consonância com o parecer.

(N.U 1002199-39.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)

“APELAÇÃO

CRIMINAL

–

DANO QUALIFICADO –

AMEAÇA
–
LESÃO

CORPORAL

(ARTIGOS ART. 163, § ÚNICO, I, 147 E 129, § 13, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM OBSERVÂNCIA DA LEI N. 11.340/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE TODOS OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA (art. 386, VII, do CPP) – IMPOSSIBILIDADE - CONDUTA TÍPICA DEVIDAMENTE COMPROVADA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA EVIDENCIADAS – DISPENSABILIDADE DE LAUDO PERICIAL FACE À EXISTÊNCIA DE DEMAIS PROVAS – DELITOS “ÀS ESCURAS” - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E INFORMANTE CONFIRMADAS EM JUÍZO – DEPOIMENTOS UNÍSSONOS - LAUDO PERICIAL COMPROVANDO ASLESÕESNA VÍTIMA – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (...) 2. No contexto da violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial valor probatório, mormente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e está corroborada por laudo pericial, que descreve a existência de lesões corporais compatíveis com as agressões relatadas. (...) 4. Não há falar-se em absolvição em decorrência do princípio in dubio pro reo, quando a dinâmica dos fatos foi ratificada em juízo no sentido de que o acusado/apelante discutiu e ameaçou, evoluindo para as lesões constatadas em laudo de exame de corpo de delito. 5. A manutenção da condenação do apelante em relação aos crimes de
dano ,lesão corporal e ameaça é justificada quando as declarações da vítima são consistentes, coerentes e corroboradas por outras provas.

(...)”.
(N.U 1030553-89.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024).

Assim, o conjunto probatório é robusto e coeso, afastando a tese de legítima defesa
e ausência de provas
, eis que o conjunto probatório constante nos autos é seguro a confirmar a autoria delitiva por parte do apelante.

De outro lado, o apelante busca subsidiariamente a aplicação da figura privilegiada do crime de lesão corporal.

Primeiramente, cumpre consignar que não há nos autos qualquer elemento probatório que indique que o apelante tenha sofrido lesões corporais decorrentes do entrevero com a vítima. Inexiste laudo pericial que ateste lesões no apelante, tampouco registro fotográfico ou mesmo relato de testemunhas que tenham presenciado lesões em sua pessoa, o que afasta a tese de lesões recíprocas.

Ainda que se pudesse considerar a existência de alguma agressão por parte da vítima, esta teria ocorrido, segundo a própria versão do apelante, em contexto de reação às atitudes agressivas por ele inicialmente perpetradas, configurando legítima defesa própria ou de terceiro por parte das vítimas, e não situação de lesões recíprocas
.

Outrossim, para a configuração do privilégio previsto no artigo 129, §4o, do Código Penal, faz-se necessária a presença de dois requisitos alternativos: a) que o agente tenha cometido o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral; ou b) que tenha agido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

No caso concreto, não há qualquer elemento probatório que indique que o apelante tenha agido impelido por motivo de relevante valor social ou moral. Vale ressaltar que motivo de relevante valor social é aquele que tem significação coletiva, que interessa à sociedade como um todo, como a defesa da pátria, da ordem pública, da família, enquanto motivo de relevante valor moral é
aquele de significação individual, que se relaciona aos princípios ético-morais do agente, como a compaixão, a piedade, o amor paternal ou filial, dentre outros.

Ademais, não restou demonstrado nos autos que a vítima tenha, de qualquer forma, provocado injustamente o apelante, de modo a despertar-lhe violenta emoção justificadora do seu comportamento agressivo. Pelo contrário, conforme já explicitado, as provas produzidas em juízo convergem no sentido de que foi o apelante quem
tentou segurar a vítima em razão de ela não querer conversar com ele.

Nesse sentido opera a presente E. Corte de Justiça:

“A causa de diminuição de pena do § 4o do
art
.
129 do Código Penal somente pode ser reconhecida quando evidente a presença de motivo relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o que não se vislumbrou no caso concreto.”

(TJMT, Ap. Crim. n.o 0006161- 15.2017.8.11.0045, Rel. Des. Marcos Machado, j. 16/06/2020, DJE 18/06/2020)

Nesse diapasão, forçoso reconhecer que não estão presentes os requisitos para aplicação do privilégio previsto no artigo 129, §4o, do Código Penal, sendo incabível a redução da pena pleiteada pela defesa.

Por fim, a
Defesa sustenta que o empurrão da vítima retiraria o caráter de futilidade da motivação do acusado, devendo ser afastada a agravante prevista no art. 61, II, a, do Código Penal.

O argumento não prospera.

A caracterização do motivo fútil exige a verificação de desproporção manifesta entre a causa que impulsiona o agente e a gravidade do resultado produzido. Fútil é o motivo insignificante, banal, destituído de densidade ética ou relevância jurídica, revelando intolerância exacerbada e desprezo pelos limites mínimos de convivência social. No caso concreto, a agressão decorreu de inconformismo do réu diante da recusa da ex-companheira em manter diálogo, circunstância que, por si só, evidencia a absoluta desproporção entre a conduta e o resultado lesivo consistente em soco na face com necessidade de sutura.

Ainda que se considere a alegação defensiva de que a vítima teria desferido um empurrão antes do golpe, tal circunstância não se mostra apta a
descaracterizar a futilidade. O conjunto probatório revela que o próprio acusado deu causa ao contexto conflituoso ao insistir na abordagem, mesmo após reiteradas negativas da ofendida, seguindo-a pela via pública e tentando
segurá-la.

O empurrão descrito nos autos insere-se no âmbito de resistência à insistência indesejada, não se qualificando como provocação injusta dotada de relevo moral capaz de conferir legitimidade ou justificativa plausível à agressão subsequente.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que desentendimentos banais, discussões triviais ou inconformismo com término de relacionamento não afastam, mas antes reforçam, a incidência da agravante do motivo fútil quando culminam em violência física. A desproporção entre a causa imediata do conflito e a intensidade da agressão é o elemento central da qualificadora, presente no caso sob exame.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. DOSIMETRIA. PENA
BASE .
CIRCUNSTÂNCIAS. PLURALIDADE DE AGENTES. MOTIVO FÚTIL. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA .
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1 .
A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal - CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de
poder .
2. No caso em concreto, a pena-base relativa ao crime de lesão corporal com resultado morte foi elevada em razão da impossibilidade de defesa da vítima provocada pela pluralidade de agentes responsáveis pela agressão fatal (três). Tais circunstâncias desbordam os limites do tipo penal e justificam o incremento da pena base.
3 .
Na segunda fase da dosimetria, diferentemente do que alega o impetrante,
a agravante do motivo fútil foi reconhecida em razão das agressões terem iniciado a partir de uma simples briga de bar que, conforme consta da sentença, teve origem no fato de a vítima ter arremessado um copo no carro ocupado pelo paciente após este colidir com sua motocicleta. Logo, restou plenamente demonstrada a desproporcionalidade na conduta do paciente que, juntamente com outros dois corréus, infligiu golpes
nas vítima
, inclusive com um canivete, até que este ficasse gravemente ferido, vindo a falecer mesmo após receber cuidados médicos. 4. No que tange
a
atenuante da confissão espontânea, verifica-se que o Tribunal de origem não foi instado a
manifestar-se sobre a possibilidade de concessão do benefício especificamente em relação ao paciente no julgamento da apelação, ou mesmo em sede de embargos de
declaração .
Assim, resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecer originariamente da matéria sobre pena de incorrer em indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 752751 SP 2022/0199311-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2022)

Dessa forma, a decisão que reconheceu a agravante do motivo fútil mostra-se tecnicamente adequada e alinhada aos critérios legais e jurisprudenciais, inexistindo fundamento idôneo para sua exclusão, devendo ser mantida
incólume
a valoração realizada na sentença condenatória.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Mauro Sérgio Soares Carvalho
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026